Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE CADÁVER A PESSOA ESTRANHA. FALHA NO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o hospital réu entregou o corpo do paciente falecido a pessoa que constava nos registros como esposa do doente, o que também foi por ele afirmado durante a anamnese. Ademais, por ocasião da retirada do corpo do necrotério do nosocômio referida pessoa assinou formulário em que ratificou tal informação sob as penas da lei. Desse modo, não havia dúvida aparente com relação à situação familiar do falecido, de modo que não há como ser imputada qualquer falha na prestação de servido pelo réu, o que afasta sua responsabilidade nos termos do inciso I do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso conhecido e desprovido.